Tribunal: STF
Processo: Rcl 53005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Súmula Vinculante 56. Concessão de saída antecipada com monitoramento eletrônico a apenadas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), em regime semiaberto com trabalho externo implementado. Prisões decorrentes dos eventos praticados em 8 e 9 de janeiro, em Brasília. Excepcionalidade da situação. 4. Ausência de ilegalidade na decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.